Tribunal: TJMT
Processo: 1026620-11.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026620-11.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES AMORIM - CPF: 631.289.501-72 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ –
RECURSO DESPROVIDO.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ANTÔNIO GOMES AMORIM
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1030230-04.2020.8.11.0041
, originário dos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1026620-11.2021.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BMG S.A., desproveu o recurso interposto pelo autor/agravante, a fim de confirma o acerto decisório da sentença que julgou improcedente o pedido autoral em razão da comprovação da validade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado
(
cf. Id. nº
162349669).

O agravante insiste em que “
nunca pretendeu realizar um empréstimo via cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado simples, cujas diferenças são evidentes, sendo aquele muito mais nocivo ao consumidor
, (...)
que

é fato, ainda, que os descontos originados do empréstimo via cartão de crédito causam prejuízos incomensuráveis à parte recorrente, pois são realizados em sua verba alimentar, de tal sorte, a situação fática-jurídica, evidencia irregularidades insanáveis, a quais sepultam qualquer juridicidade na ‘contratação’ que constitui objeto dos autos; da qual originou-se o famigerado RMC, sobretudo em decorrência da má-fé da parte adversa que, objetivando um lucro fácil e de forma dissimulada, impôs à parte recorrente um produto financeiro diverso do pretendido
”; nesse sentido, afirma que, como “
o produto financeiro contratado não foi aquele pretendido, os descontos devem ser devolvidos em dobro, posto que ilegais e se perpetuam eternamente, cujo principal do empréstimo jamais será pago, e o dano moral independe de prova pois é constituído pela própria situação fática-jurídica, sendo in re ipsa
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja provido o recurso de apelação, a fim de declarar a inexistência do débito questionado nos autos e condenar o réu Banco BMG à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral
(cf. Id. nº 164573695).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 168061358, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado nas razões da apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à conclusão de que
“
o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos
”, sendo que, “
em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável
”,
in verbis
:

“O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio da ‘Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento’, celebrado em 08.11.2016, que contém completa qualificação dos dados pessoais do autor e a sua assinatura ao final do documento (cf. Id. nº 156594183).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que o autor/apelante nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, ‘não o recebeu e se o recebeu não o utilizou, na verdade, por necessidade financeira, pretendeu realizar empréstimo consignado simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal, ou seja, um empréstimo que, sob a ótica da realidade, corresponderia a um parcelamento definido para ser saldado’, porém, acabou sendo ludibriado pelo Banco/réu, já que este, ‘aproveitando-se da necessidade da parte autora em contrair um empréstimo consignado, impôs-lhe de forma dissimulada uma verdadeira ‘venda casada’ consistente em empréstimo via cartão de crédito consignado, o que, por si só, demonstra o ato ilícito’ (cf. Id. nº 156594166).

O réu Banco BMG objeta, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ele, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. nº 156594181).

Na sentença, ao enfrentar o mérito da questão controvertida, o MM. Juiz entendeu que as disposições contratuais são suficientemente claras e adequadas à exata compressão do consumidor a respeito do objeto e condições do serviço contratado, destacando que as ‘cláusulas estão redigidas de forma clara, com letras de fácil leitura e compreensão’, sendo que o ‘contrato não é extenso, valendo-se de concisão e dados precisos, suficientes para informar à contratante sobre o objeto do negócio jurídico’, com ‘autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas’, e que, em contrapartida, ‘em momento algum o contrato fala de empréstimo consignado’, por isso, ‘o que se verifica, na realidade, é o arrependimento de um dos contratantes diante de espécie contratual que não atende aos seus anseios’.

Pois bem, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

(...)

Como dito, o réu Banco BMG instruiu os autos com cópia do ‘Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento’, regularmente subscrito pela parte autora/apelante (cf. Id. nº 156594183), onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive ostentando, em destaque, no seu cabeçalho, o tipo de serviço ofertado (cartão de crédito consignado), sendo que, conforme bem destacou o juiz sentenciante, em momento algum se refere à operação de empréstimo consignado.

Registro, em particular, que consta expressa disposição sobre o serviço de ‘Saque Autorizado’, em que se especifica que o ‘valor do saque ou respectivas parcelas (...) será lançado na fatura do cartão’ (Cláusula X), assim como no que concerne à autorização para desconto em folha de pagamento ‘correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado’ (Cláusula VIII); o instrumento contratual veio aos autos acompanhado de cópia do documento pessoal do autor e comprovante de residência (cf. Id. nº 156594183 – pág. 5/7), de comprovante de transferência dos créditos contratados ao longo da relação contratual para conta de titularidade da autora/apelante (cf. Id. nº 156594182) e dos extratos financeiros e faturas mensais enviadas ao endereço fornecido no contrato (cf. Id. nº 156594184 e 156594187).

Observo, ademais, que a ação foi ajuizada em 03.11.2021, ao passo que a operação bancária foi contratada em 08.11.2016, ou seja, passaram-se cinco anos entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de o autor/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

Em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, daí porque irretocável a conclusão sentencial de que o que se vê retratado nestes autos ‘é o arrependimento de um dos contratantes diante de espécie contratual que não atende aos seus anseios’.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando ‘por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores’, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.”

Com efeito, não vejo muito mais a ser acrescido à exposição decisória, mas,
para que não se cogite a deficiência de fundamentação do julgado por mera reprodução da decisão agravada, reafirmo expressa e especificamente que o instrumento do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” vinculado ao Id. nº 156594183, regularmente subscrito pela parte autora/agravante, contém clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive ostentando, em destaque, no seu cabeçalho, o tipo de serviço ofertado (cartão de crédito consignado), sendo que, conforme bem destacou o juiz sentenciante, “
o

contrato não é extenso, valendo-se de concisão e dados precisos, suficientes para informar à contratante sobre o objeto do negócio jurídico, com autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas
”, em contrapartida,
“em momento algum o contrato fala de empréstimo consignado
”; mais detalhadamente, repito que “
consta expressa disposição sobre o serviço de ‘Saque Autorizado’, em que se especifica que o ‘valor do saque ou respectivas parcelas (...) será lançado na fatura do cartão’ (Cláusula X), assim como no que concerne à autorização para desconto em folha de pagamento ‘correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado’ (Cláusula VIII); o instrumento contratual veio aos autos acompanhado de cópia do documento pessoal do autor e comprovante de residência (cf. Id. nº 156594183 – pág. 5/7), de comprovante de transferência dos créditos contratados ao longo da relação contratual para conta de titularidade da autora/apelante (cf. Id. nº 156594182) e dos extratos financeiros e faturas mensais enviadas ao endereço fornecido no contrato (cf. Id. nº 156594184 e 156594187)
”, daí porque, quando analisado com todos os demais elementos fático-probatórios presentes no feito, em especial o comprovante de transferência dos créditos contratados ao longo da relação contratual para conta de titularidade do ora agravante, o instrumento contratual juntado aos autos é, sim, prova satisfatória da contratação daquele específico serviço bancário e da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Friso, a propósito, que a jurisprudência do eg. STJ é tranquila a respeito da legalidade e validade do serviço de cartão de crédito consignado, inclusive já definiu que “
remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há ‘distinguishing’ a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. (...).” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Essa também é a orientação majoritária da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. 6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.”
(TJMT -
1ª Câmara de Direito Privado
- RAC
1020013-53.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE 15/06/2023)

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.” (TJMT -
2ª Câmara de Direito Privado
- RAC 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 20/11/2020)

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.” (TJMT -
3ª Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020)

Ratifico, pois, a conclusão de que,
em que pese a veemente negativa da autora/agravante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
consta dos autos prova satisfatória da celebração de negócio jurídico válido e eficaz, bem assim da legitimidade das transações daí derivadas, o que infirma as alegações autorais e implica na neutralização da pretensão declaratória deduzida nos autos.

Pelo exposto,
desprovejo
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023